Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746798-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA AGRAVADO: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA DECISÃO A agravante, IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA, opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 65909076), objetivando que a agravada se abstenha de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, e vendê-lo a terceiros. A embargante alega que houve omissão no julgado porque não foi considerado que: (i) ela tomou todas as providências para quitar o preço do imóvel dentro do prazo concedido; (ii) a SFI Cred informou, dentro do prazo de quinze dias, que ela foi aprovada para obter o financiamento junto ao Banco Bradesco; (iii) que solicitou o repasse a confirmação do saldo devedor; (iv) ela enviou a SFI CRED o extrato ID (213173176), fornecendo a informação sobre o valor do débito; (v) somente em 17/10/2024 a SFI Cred informou que ainda estava pendente a informação do valor do saldo devedor para conclusão do financiamento. Alega que não pode ser prejudicada pelo comportamento contraditório e pela má-fé da embargada. Requereu o provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, com a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a embargada se abstenha de considerar rescindido o contrato. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se há omissão, contradição, ou obscuridade na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O art. 1.022, do CPC, prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. No caso, a embargante, em suas razões recursais, alegou omissão, síntese, quanto às providências por ela tomadas e à inércia da requerida em fornecer o extrato do saldo devedor, considerando os documentos juntados aos autos. A decisão embargada (ID 65909076) examinou os documentos apresentados e considerou as alegações da embargante, e fez constar expressamente que não ficou comprovada, em princípio, a probabilidade do direito da autora. Confira-se: O Juízo de 1o Grau indeferiu a medida por entender que a solução do caso demanda dilação probatória, pois a agravante, assumidamente inadimplente, não comprovou que a agravada descumpriu a obrigação de fornecimento dos documentos necessários ao financiamento imobiliário. Ao consultar superficialmente os autos de origem, verifiquei que a agravante juntou os seguintes documentos: (i) cópia de e-mails remetidos por sua advogada à agravada em agosto e setembro de 2024, solicitando o envio “[...] do kit de documentação necessário (tanto da empresa quando do imóvel) para obtenção do [...] financiamento [...]” bancário perante o Banco Bradesco S/A, com vistas a quitar o saldo devedor (IDs origem 213173154, 213173157, 213173159); (ii) cópia da resposta enviada pela agravada à referida advogada dia 18/9/2024, por e-mail, orientando que entrasse em contato com Werlene Lima de Matos, vinculada à empresa, para obter auxílio com a documentação necessária (ID origem 213173183); (iii) cópia da notificação extrajudicial assinada pela representante judicial da agravada, datada de 3/9/2024, informando à agravante que o contrato será rescindido unilateralmente, com possibilidade de venda a terceiro, caso não regularize o débito no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento (ID origem 213173189); (iv) print de conversa supostamente realizada entre a advogada da agravante e Werlene Lima de Matos por meio do aplicativo WhatsApp em setembro de 2024, nas quais aquela requereu o extrato analítico do saldo devedor, com indicação dos juros e da correção monetária incidentes sobre a parcela das chaves, e essa respondeu que direcionaria o requerimento para o setor responsável (ID origem 213173184); (v) print de conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem a identificação dos participantes e da data, na qual parece ter sido enviado um extrato do saldo devedor, mas sem o detalhamento necessário (ID origem 213173185); (vi) cópia de e-mail enviado pela advogada da agravante em 19/9/2024 à administradora das taxas condominiais, e da resposta, na qual a empresa informou que não tem acesso ao saldo devedor do imóvel (ID origem 213173188); (vii) print de conversa supostamente realizada entre a advogada da agravante e a SFI Cred e cópia de e-mails trocados entre essas em setembro de 2024, envolvendo as tratativas para a contratação de financiamento imobiliário perante o Banco Bradesco S/A, como o envio de documentos, inclusive do extrato de pagamentos e saldos até 16/9/2024 (IDs 213173161, 213173162, 213173163, 213173165, 213173167, 213173168, 213173171, 213173173, 213173175, 213173176, 213173177, 213173179, 213173180, 213173181, 213173182). Primeiramente, importa consignar que, além de não ser possível aferir a autenticidade do conteúdo das conversas por meio de capturas de tela, diante da inexistência de comprovação do registro da cadeia de custódia digital, nelas não constam as datas em que todas as mensagens foram enviadas nem a identificação clara dos interlocutores. Para além disso, tenho que a agravante não logrou êxito em comprovar que o extrato detalhado do seu saldo devedor é o único empecilho para a concretização do financiamento imobiliário perante a mencionada instituição financeira, nem que o extrato ID origem 213173176 não é suficiente para satisfazer esse requisito, pois não juntou nenhum documento oriundo da SFI Cred com essas afirmações. O acórdão examinou todas as questões aventadas pela embargante e documentos apresentados. Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento deste Relator ao indeferir a antecipação da tutela recursal, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Feitas tais considerações, tenho por irretocável a decisão embargada, razão pela qual a mantenho na íntegra. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator